Tribunal: STF
Processo: HC 224198
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 793.946/DF.  



    2. Colhe-se dos autos que, em 1º/12/2022, o paciente foi preso em flagrante ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Após, a prisão foi convertida em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem estarem ausentes os requisitos autorizados do art. 312 do Código de Processo Penal, além de não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirmam a invalidade dos indícios de autoria, pois inobservado procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal, subsistindo tão somente pelo relato dos policiais. Sustentam que a quantidade de drogas encontrada com o paciente é ínfima e apenas para consumo pessoal. Alegam que, ainda que seja considerado tráfico de drogas, o paciente faria jus à minorante referente ao tráfico privilegiado, pois preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, com aplicação de pena restritiva de direitos. Apontam que o cumprimento de medida socioeducativa, assim como a existência de processo ainda não julgado, não pode ser levado em consideração para fins de reincidência. Indicam requisitos subjetivos favoráveis: primário, exerce atividade lícita, possui residência fixa e é pai de duas crianças, uma de 4 e a outra de 6 anos, que dependem financeira e afetivamente do paciente.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, cumulada ou não com medidas cautelares diversas. Caso assim não se entenda, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    É o relatório.



     Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a suficiência e idoneidade da fundamentação do decreto prisional e, consequentemente, a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública: 



    “(...) Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão.



    No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. 



    A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.



    No presente caso, os fatos acima evidenciam a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, uma vez tendo praticado delito análogo em agosto do ano em curso voltou a se envolver com substâncias ilícitas. (...)” (e-doc. 8, p. 2/3, grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao entender pela manutenção da prisão preventiva, fundamentou a custódia frisando a existência de registro alusivo ao cometimento de três atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, além de o paciente estar respondendo a um processo pela prática do mesmo crime. Disse necessária a prisão para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. Eis o trecho da decisão:



    “(...) O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações policiais, pelo depoimento do usuário, pela apreensão de droga e pelo oferecimento e recebimento da denúncia. 



    As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Também não há que se deliberar, mormente em sede de plantão, questões relacionadas a eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.



    Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois fundamenta a necessidade da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, com base na reiteração delitiva. 



    Com efeito, o paciente está respondendo a um processo pela prática do crime de tráfico de drogas, supostamente praticado em 11/08/2022 (ID 42344670 - Pág. 10). 



    Ademais, o paciente, aos 21 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, e coação no curso do processo (ID 42344670 - Pág. 3/7). 



    Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 



    Assim, a reiteração criminosa do paciente, especialmente em tráfico de drogas, constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública. (...)” (e-doc. 3, p. 5, grifos nossos).



    11. O fundamento é válido, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que a prática anterior de ato infracional, especialmente por ser análogo ao mesmo crime praticado após a maioridade, revela periculosidade social, risco concreto de reiteração delitiva e predisposição ao envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes. Nessa linha: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 210.173-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, como primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. No mais, o afastamento da conclusão das instâncias ordinárias a respeito da existência de indícios de autoria suficientes para fundamentar a custódia preventiva e a denúncia demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator